Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-52.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801630-52.2023.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ALINE CARVALHO GONCALVES NAVEGANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. EXONERAÇÃO ANTECIPADA FUNDADA EM MOTIVAÇÃO INVERÍDICA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESVIO DE FINALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por odontóloga contratada temporariamente mediante Processo Seletivo Simplificado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato de exoneração da autora por vício de motivação e desvio de finalidade, bem como condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de assédio moral e rescisão antecipada do vínculo. A autora alegou ter sofrido humilhações e agressões verbais por superiora hierárquica, comprovadas por áudios e laudo psicológico, além de ter sido transferida de setor com redução remuneratória após formalizar denúncia administrativa, sendo posteriormente exonerada sob justificativa de insuficiência orçamentária, embora tenha sido aberto novo processo seletivo para o mesmo cargo poucos meses depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública implica presunção de veracidade das alegações autorais; (ii) estabelecer se houve nulidade do ato de exoneração da servidora temporária em razão de motivação falsa e desvio de finalidade, à luz da teoria dos motivos determinantes; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado decorrente de assédio moral praticado por agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 345, II, do CPC, devendo o julgador apreciar o conjunto probatório constante dos autos.

4.

O conjunto documental apresentado pela autora comprova os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo gravações de áudios contendo agressões verbais da superiora hierárquica, denúncia administrativa formalizada perante a Secretaria de Saúde, laudo psicológico evidenciando danos psíquicos e edital de novo processo seletivo para o mesmo cargo após a exoneração.

5.

A Administração Pública, ao motivar o ato de exoneração com fundamento em restrição orçamentária, vincula a validade do ato aos motivos declarados, conforme a teoria dos motivos determinantes.

6.

A posterior abertura de novo Processo Seletivo Simplificado para o mesmo cargo poucos meses após a dispensa evidencia a falsidade do motivo invocado, caracterizando desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo.

7.

A conduta da superiora hierárquica, associada à omissão da Administração em coibir perseguições institucionais e à transferência de setor com redução remuneratória após denúncia administrativa, configura prática de assédio moral no ambiente de trabalho.

8.

Demonstrados a conduta administrativa ilícita, o dano psicológico e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

9.

Reconhecida a nulidade da exoneração antecipada, é devido o ressarcimento dos valores correspondentes aos vencimentos do período contratual remanescente, a fim de restabelecer o status quo ante e evitar enriquecimento sem causa da Administração.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das humilhações sofridas, os danos psicológicos comprovados e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade dos fatos alegados, devendo o julgador fundamentar a decisão com base no conjunto probatório dos autos.

2.

A Administração Pública vincula-se aos motivos que declara para a prática do ato administrativo, sendo nulo o ato quando demonstrada a falsidade ou inexistência da motivação invocada, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

3.

Configura assédio moral a conduta reiterada de superior hierárquico que expõe servidor a humilhações, perseguições e prejuízos funcionais, gerando responsabilidade civil objetiva do Estado quando comprovados o dano e o nexo causal.

4.

Reconhecida a nulidade da exoneração antecipada de servidor contratado temporariamente por motivação inverídica, é devido o ressarcimento das verbas remuneratórias correspondentes ao período contratual remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 345, II, 373, I, 487, I, e 85, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 32.437/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011, DJe 16.03.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0004309-19.2013.8.14.0010, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0810439-52.2023.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

nega
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Capanema
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por Aline Carvalho Gonçalves Navegante em face do Município de Capanema, na qual sustenta ter sido contratada temporariamente, mediante Processo Seletivo Simplificado (PSS), para exercer a função de odontóloga, com vigência contratual prorrogada até junho de 2023.

Alegou que, no exercício de suas atribuições, passou a sofrer tratamento ofensivo e humilhante por parte de sua superiora hierárquica, Dra. Hérica Priscila Nóbrega, consubstanciado em áudios com expressões de baixo calão e condutas reputadas abusivas.

Aduziu que, após formalizar denúncia à Secretaria Municipal de Saúde, foi transferida de setor com perda de gratificação e, posteriormente, exonerada sob o fundamento de insuficiência de recursos orçamentários, não obstante a abertura de novo PSS para o mesmo cargo poucos meses após sua dispensa.

Sustentou ter sofrido abalo psicológico, comprovado por laudo técnico, além de prejuízo material decorrente da rescisão antecipada do contrato.

Requereu, ao final, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu regular processamento, até a prolação da sentença nos seguintes moldes:

“(...)
3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a nulidade do ato de exoneração da autora, por vício de motivação, em razão de desvio de finalidade e falsidade da justificativa administrativa; b) Condenar o Município de Capanema ao pagamento de: Danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /1997, desde a condenação até o efetivo pagamento, incidindo apenas a taxa SELIC, como índice único que congloba juros de mora e correção monetária (art. 3º da EC nº 113 /2021). Danos materiais correspondentes aos salários que seriam devidos nos dois meses seguintes à exoneração, cuja expressão numérica pode ser auferida mediante mero cálculo aritmético, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data do dano e juros de mora na forma do art. 1ºF da Lei 9.494 /1997, desde o prejuízo até o efetivo pagamento, incidindo apenas a taxa SELIC, como índice único que congloba juros de mora e correção monetária (art. 3º da EC nº 113 /2021); c) Condenar o Município de Capanema ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC..
”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente agravante ressalta que, tratando-se de Fazenda Pública, a revelia não induz presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 345, II, do CPC, incumbindo à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No mérito recursal, sustenta, em síntese, a ausência de prova robusta e inequívoca da configuração de assédio moral, aduzindo que episódios isolados de tensão não configurariam conduta reiterada e sistemática apta a ensejar responsabilidade civil.

Assevera que os áudios e o laudo psicológico não demonstrariam, de forma categórica, o nexo causal entre eventual conduta da superiora e o alegado dano moral.

Defende a legalidade da exoneração de servidora contratada temporariamente, por se tratar de vínculo precário, submetido à discricionariedade administrativa, podendo ser rescindido por razões de interesse público, inclusive orçamentárias.

Sustenta a inaplicabilidade, ao caso, da Teoria dos Motivos Determinantes, ao argumento de que a realização posterior de novo PSS não infirmaria, por si só, a motivação administrativa originária, inexistindo prova de desvio de finalidade ou má-fé, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca, a qual entende inexistente nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo suficientemente demonstrados o dano, a conduta e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilização estatal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade do ato de exoneração, a configuração do assédio moral e responsabilidade do ente público a ensejar a responsabilidade civil.

Inicialmente, a municipalidade defende a inaplicabilidade da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial decorrente da decretação de sua revelia na origem, alicerçando-se na norma insculpida no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não obstante a alegação, observa-se que o Juízo
a quo
, ao decretar a revelia do requerido, ora apelante, consignou expressamente que tal instituto não implica a veracidade absoluta dos fatos narrados na inicial.

Assim, por obvio a inoponibilidade desta ficção jurídica não possui o condão de esvaziar a contundência da condenação imposta na origem. A percuciente análise da sentença guerreada explicita que o magistrado de primeiro grau não acolheu os pleitos inaugurais lastreando-se na confissão ficta do Município, mas sim no robusto conjunto documental e probatório pré-constituído juntado ao feito pela apelada.

A autora atendeu de forma irretocável ao seu encargo probatório insculpido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, providenciando áudios de aplicativos de mensagens registrando os impropérios e agressões verbais sofridos, cópia da denúncia administrativa formalizada perante a Secretaria de Saúde, laudo pericial psicológico demonstrando o dano psíquico vivenciado e a prova irrefutável (edital) de abertura de novo certame seletivo para ocupação de vagas idênticas logo após a sua exoneração

Destarte, sucumbe a alegação de insuficiência de provas aventada pelo apelante, vez que o pleito autoral logrou pleno êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao entabular o ato demissionário em 30 de janeiro de 2023, meses antes do termo previsto para junho daquele ano, a municipalidade optou formalmente por fundamentar a exoneração atrelando-a expressamente a uma restrição orçamentária, sob a alegação de "falta de verba"

Consoante a pacífica e assentada Teoria dos Motivos Determinantes, ao declinar a fundamentação fática e jurídica para o desfazimento do pacto temporário laboral, o agente estatal vincula indissociavelmente a validade do seu ato à existência fática, higidez e pertinência dos motivos por ele mesmo indicados

Os documentos insertos no bojo processual revelam frontal disparidade entre o motivo invocado na portaria de exoneração e a realidade administrativa circundante. Restou provado que, meros três meses após o desligamento sobredito, a municipalidade procedeu à publicação de um novo edital de Processo Seletivo Simplificado, promovendo a abertura de expressivas 07 (sete) vagas justamente para a função idêntica de Odontólogo, evidenciando sobremaneira a mendacidade do argumento de deficiência financeira imposto como esteio para a dispensa da requerente.

O vício na causa motriz fulmina o ato, consubstanciando-se em patente desvio de finalidade. Trata-se de utilização de mecanismos administrativos legítimos em aparência com o real desiderato voltado para fim diverso do interesse público, na espécie, punir e promover autêntica retaliação institucional à servidora, opondo-se à moralidade administrativa estatuída no artigo 37, caput, da Constituição da República

Ora, se os motivos declarados forem falsos, inexistentes ou ilegítimos, o ato se torna nulo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada nesse sentido, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido. 2. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado pela Administração (prática de nepotismo) e considerando a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado, com a consequente reintegração do impetrante. Precedentes do STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)”

Mantém-se, pois, a higidez da sentença ao fulminar com a declaração de nulidade o ato exoneratório eivado de vício e desvio de finalidade.

Ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

A exegese do cenário posto aponta para uma sistemática arquitetura de hostilidades contra a autora. A gênese do evento deu-se com agressões perpetradas pela superiora hierárquica por meio de gravações em áudio e contato telefônico proferindo xingamentos de baixo calão direcionados à demandante
.

Após tentar resguardar os seus direitos, formulando denúncia escrita destinada à Secretária de Saúde do ente local, a autora sofreu imediata e desmotivada transferência procedimental do Centro de Especialidade Odontológica para um posto de pronto atendimento emergencial.

Tal conduta importou prejuízo iminente, ceifando indevidamente gratificação de exclusividade outrora percebida e determinando a considerável redução do estipêndio salarial recebido de R$3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) para R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais).

O desfecho desse processo discriminatório culminou na exoneração precoce da servidora, calcada em motivação viciada por desvio de finalidade.

A conduta da própria Administração, foi omissa e negligente ao não coibir as perseguições institucionais de sua preposta e agravou o cenário utilizando-se de instrumentos administrativos formais como meio dissimulado de punição, notadamente ao promover a transferência de setor da servidora e ao chancelar, posteriormente, a sua exoneração fundada em motivação inverídica de falta de verbas.

Resta evidenciado que tais condutas transcendem os dissabores cotidianos das relações de trabalho, configurando, em verdade, uma estruturação deliberada de assédio moral e perseguição hierárquica. Tais atos afrontam o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, que deve nortear as relações laborais no âmbito da Administração Pública.

A gravidade dos traumas suportados é corroborada pela prova documental de urgência: prescrições de sedativos, registros de atendimento emergencial pós-evento e laudo psicológico conclusivo. Este último atesta danos psíquicos severos decorrentes da subjugação contínua, caracterizados por transtornos de ansiedade, medo excessivo e manifestações psicossomáticas típicas de quem é submetido a um estado de alerta diuturno e opressor.

Em caso semelhante ao dos autos, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o assédio moral no serviço público extrapola o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ASSÉDIO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ILÍCITO COMPROVADO PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS . DESNECESSIDADE DE CUNHO POLÍTICO NAS AÇÕES (ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.223/2010). INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REDUÇÃO IMOTIVADA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO POR LAUDOS PSIQUIÁTRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
.

1. No caso em exame, a apelada, servidora pública municipal, suscitou ter sofrido assédio moral no seu ambiente de trabalho, ato ilícito que restou devidamente comprovado por intermédio da oitiva de testemunhas em audiência de instrução. 2. A despeito das alegações do apelante, ressalta-se a desnecessidade de “cunho político nas ações” para a configuração do assédio moral, na esteira do art. 2º da Lei Municipal nº 2.223/2010. 3. Ademais, também não há obrigatoriedade de prévio processo administrativo, ante à independência das instâncias e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). 4. A súbita e exclusiva redução da carga horária da apelada demandaria da Administração Municipal a cabível explicitação dos fundamentos que a motivaram, e a ausência de tal motivação somente corrobora a ocorrência de assédio moral. 5. Registre-se que o abalo psicológico sofrido pela apelada foi cabalmente demonstrado pelos diversos Laudos Psiquiátricos anexados aos autos. 6. Assim, considerando a inequívoca prática de assédio moral, a apelada faz jus à respectiva indenização pelos danos morais advindos do ato
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043091920138140010 8540913, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE ESCOLAR. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. ATO ABUSIVO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. Configura assédio moral a conduta de agente público que, de forma reiterada, direcionada e abusiva, expõe servidor a humilhações, desqualificações e perseguições, ultrapassando os limites do poder diretivo.

2 . A responsabilidade civil do Estado por assédio moral praticado por servidor é objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

3. O dano moral decorrente de assédio moral no ambiente de trabalho configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica de prejuízo material ou psíquico
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104395220238140006 31151238, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Em razão da comprovação jurídica inarredável da nulidade da extinção prévia promovida pelo Município, os argumentos do apelante para afastar a reparação aos danos materiais são inócuos. Conforme pacificado na dogmática jurídica e nas cortes pátrias, se houver o reconhecimento exequível do vício e ilegitimidade causadores do afastamento, faz-se estritamente indispensável o imediato restabelecimento do status quo ante, impedindo qualquer locupletamento ilícito.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO DE SERVIDOR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VERIFICAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO RETROATIVO DE TODOS OS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. -
Demonstradas, nos autos, as alegadas irregularidades verificadas em processo administrativo disciplinar, de rigor sua anulação, com o afastamento da pena de demissão imposta ao servidor - A reintegração de servidor público, decorrente da declaração judicial de ilegalidade da demissão, implica na anulação do ato administrativo, bem como no consequente pagamento de todos os reflexos financeiros correlatos, incluídos os vencimentos devidos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002266-49.2020.8.13.0481 1.0000.21.076416-3/002, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ementa: Direito administrativo. apelação cível. Servidor público estadual. Reintegração decorrente de ação rescisória. Efeitos ex tunc. Pagamento de verbas salariais do período de afastamento. Progressão funcional e cômputo do tempo de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reconhecimento de direito c/c tutela de evidência, que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual reintegrado por decisão judicial, condenando o ente estatal ao pagamento das verbas salariais relativas ao período de afastamento, à análise da progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado por decisão judicial faz jus ao recebimento das verbas salariais correspondentes ao período em que esteve afastado do cargo; (ii) verificar se a reintegração gera efeitos ex tunc, alcançando a progressão funcional; e (iii) estabelecer se o tempo de afastamento deve ser computado para todos os fins legais, como férias, licença-prêmio e aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 dispõe que a reintegração do servidor estável ao cargo, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, implica o ressarcimento de todas as vantagens, abrangendo o pagamento das verbas salariais e funcionais do período de afastamento.

4. A decisão judicial que reconhece a nulidade do ato de demissão tem efeito ex tunc, restabelecendo o status quo ante e garantindo ao servidor reintegrado o direito à restituição integral das vantagens suprimidas, inclusive as de caráter remuneratório, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

5. A ausência de prestação de serviços durante o afastamento não impede o recebimento das verbas salariais, pois o afastamento decorreu de ato ilegal da Administração, posteriormente anulado. O pagamento visa reparar o prejuízo causado e não configura enriquecimento sem causa.

6. A reintegração, ao restabelecer o vínculo funcional retroativamente, também alcança o direito à progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais, evitando que a ilegalidade administrativa cause efeitos permanentes sobre a carreira do servidor.

7. A anulação do ato de demissão fundada em decisão judicial que reconheceu violação a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal impõe o dever de recompor integralmente os direitos do servidor.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, § 2º; LC/MT n. 04/1990, art. 35; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 630.733/DF, Pleno, repercussão geral, j. 15.05.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, Primeira Turma, j. 25.09.2023; TJMT, N.U. 0002669-11.2012.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2018; TJMT, N.U. 0001009-59.2016.8.11.0032, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319922120218110041, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 02/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2025)”

Inobstante a apelada fosse detentora de um contrato com finalidade temporal, o período estabelecido neste contrato de adesão simplificada, tinha prazo fatal de validade convencionado inicialmente para 1º de junho de 2023

Assim, em ocorrendo o distrato indevido sob manto de um ato fático simulado operado em final de janeiro de 2023, é devido ao Ente o pagamento do respectivo ressarcimento contendo os vencimentos de que a prestadora do serviço foi dolosamente e indevidamente renegada no lapso de tempo não laborado em virtude da ilegalidade.

O pleito subsidiário do recorrente insurge-se contra o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Todavia, tal arbitramento reflete a estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias da ofensa, o abalo subjetivo e a solvência do ente público.

O montante imposto revela-se condizente com a gravidade dos gravames narrados, tais como humilhação reiterada, violação ao decoro hierárquico, danos psicológicos e supressão abrupta de verba alimentar. A condenação cumpre, assim, seu tríplice desígnio: compensatório, consolador e punitivo-pedagógico, visando coibir práticas sistêmicas de assédio no âmbito municipal.

Portanto, a sentença deve permanecer incólume quanto ao valor arbitrado.

3 – Conclusão

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026